Tribunal: STF
Processo: RE 116431
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-06-30
Data de publicação: 1988-06-30

Ementa:
LIQUIDAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
PAGAMENTO PELA FAZENDA ESTADUAL. VALOR CALCULADO A BASE DE OTNS.
FIRMOU-SE A JURISPRUDÊNCIA DO STF NO SENTIDO DE NÃO SER POSSIVEL
DETERMINAR O TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE O PRECATORIO FOSSE EXPEDIDO
FIXANDO A OBRIGAÇÃO, PARA A FAZENDA ESTADUAL, DE EFETUAR O PAGAMENTO
DO DÉBITO A BASE DE UM DETERMINADO NUMERO DE OTNS.
CONTRARIEDADE AO ART. 117, PARAGRAFO-1 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
ENTÃO EM VIGOR, ATUAL ART. 100, PARAGRAFO-1 DA NOVA CARTA POLITICA.